Tribunal: TJPA
Processo: 0056404-44.2015.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0056404-44.2015.8.14.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

APELADO: JOSE MATOS PINTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação ministerial. homicídio qualificado. decisão que absolveu sumariamente o recorrido, em face da legítima defesa. a excludente de ilicitude está comprovada nos autos de forma cabal e estreme de dúvidas. decisão mantida. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

Segundo o art. 415, inciso IV, do CPPB, o juiz deverá absolver o réu, desde logo, quando demonstrada causa de exclusão do crime, tal como a legítima defesa, a qual elide a antijuridicidade do delito. A hipótese de absolvição sumária, quando fundada na legítima defesa, somente é possível de ser decretada se a referida excludente restar comprovada de forma cabal, inconteste e estreme de dúvidas. No caso dos autos, o arcabouço probatório demonstra que o recorrido, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, defendendo-se de uma tentativa de assalto.
Absolvição mantida. Recurso improvido. Precedentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público,
inconformado com a
decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Rondon do Pará que absolveu sumariamente o recorrido José Matos Pinto, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, inciso II, do CPB, manejou recurso

de
apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão.

Em suas razões, o órgão ministerial apontou a presença de elementos para a pronúncia, consubstanciados nos depoimentos das testemunhas e no laudo pericial que, supostamente, seriam mais do que suficientes para demonstrar a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como a
inocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa
. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso
, a fim de que o apelado seja pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, inciso II do CPB, contra as vítimas Cícero Romão Batista da Silva e Ednaldo Sousa.

Em contrarrazões, a defesa postulou pelo
não provimento
do recurso e pela confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte para julgamento.

Nesta superior instância, a procuradora de justiça opinou pelo
conhecimento e provimento do apelo ministerial.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no exame do recurso de apelação, cumpre transcrever os
fatos delituosos narrados na exordial acusatória
.

“[...] No dia 25 de julho de 2015, por volta de 15h15min, o acusado JOSÉ MATOS PINTO foi preso em flagrante após esfaquear e matar, por motivo fútil, as vítimas CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA e EDNALDO SOUSA, fato ocorrido neste município. No dia dos fatos, o autor encontrava-se ingerindo bebida alcoólica em um ponto próximo ao estabelecimento conhecido como "BAR DO NATO", quando chegaram as vítimas CÍCERO e EDNALDO. Após um desentendimento entre as vítimas e o ora denunciado, este sacou uma faca do tipo peixeira e as esfaqueou. CÍCERO e EDNALDO não resistiram aos ferimentos e faleceram. Incontinenti, o acusado foi até o "BAR DO NATO", ingeriu mais uma cerveja e saiu em direção à sua residência. Contudo, enquanto caminhava pela Rua Leomar Santos Galvão, Bairro Miranda, foi abordado e preso em flagrante pela Polícia Militar. Conforme os autos do inquérito policial, no momento da prisão, o acusado ainda foi encontrado na posse faca utilizada na prática do duplo homicídio. JOSÉ MATOS, em depoimento colhido em sede policial, assumiu a autoria delitiva (fl. 21/22). Restam provadas a AUTORIA e a MATERIALIDADE do delito, através dos documentos constantes dos autos, pelos depoimentos das testemunhas (fls. 17/18/19/20) e pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 16), que evidenciam a autoria da conduta típica e antijurídica de homicídio qualificado, insculpida no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ oferece denúncia em desfavor do denunciado JOSÉ MATOS PINTO pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro. [...]”

Regularmente processado, o recorrido foi absolvido
ex vi
do art. 386, inciso VI do CPPB, tendo o juiz reconhecido a tese de
legítima defesa
. Inconformada, a acusação
manejou o presente recurso
.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri.

Na hipótese dos autos
, constata-se que o cerne da questão consiste em saber se existe, de fato, prova inequívoca da legítima defesa, tal como afirmado pelo magistrado na decisão guerreada, pois havendo dúvida, deve a matéria ser levada a apreciação do corpo de jurados.

Conforme redação do art. 25 do CPB, considera-se em legítima defesa o agente que, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Analisando os autos, observa-se que a defesa afirmou que as vítimas do delito teriam assaltado o recorrido, subtraindo-lhe quatrocentos reais. Alega que os ofendidos estariam empurrando e arrastando o apelado que, motivado pelo medo eivado das ameaças de morte recebidas, sacou uma faca da cintura e desferiu um golpe em cada uma das vítimas, para delas se desvencilhar. A defesa afirma que o recorrido é uma pessoa idosa, que conta com setenta anos de idade, a qual estava impossibilitada de se defender da agressão e da tentativa de assalto sofrida, dada a compleição física superior dos algozes, os quais estavam em maior número, além
de serem

mais jovens.

Os depoimentos constantes dos autos validam a versão da defesa. Com efeito, as testemunhas foram uníssonas em afirmar em juízo que, ao chegarem no local do crime, foram informadas que o apelado teria se defendido de uma tentativa de assalto, desferindo golpes de faca. Transcrevo parte da
prova oral
presente na decisão guerreada,
verbis
:

Marcone Santos Castelo Branco:

“[...]
que foram acionados via telefone celular sobre um esfaqueamento no Bar Lua de Prata, se deslocaram até o local informado, ao chegar, se deparou com uma das vítimas no chão, sendo informado por populares
(não declinou nenhum nome) que o autor do fato era o denunciado JOSÉ MATOS, segundo informações, as vítimas teriam roubado o denunciado e este reagiu desferindo golpes de faca. Informou ainda, que não se recorda se a arma do crime foi encontrada [...] CD de mídia digital, fls. 82.

Márcio Antônio Rodrigues:

“[...] que recebeu denúncia acerca de um homicídio, se deslocaram ao local, no local se depararam com um jovem esfaqueado em frente ao bar, no momento só encontraram uma pessoa, a outra vítima foi encontrada no início do dia seguinte em um matagal, tendo o corpo sido encontrado pela população,
os populares presentes no local informaram que as vítimas tentaram subtrair dinheiro do acusado e este desferiu golpes de faca para se defender, a arma do crime foi encontrada e populares disseram que JOSÉ MATOS era o autor do crime, sendo este preso no mesmo dia
[...]” CD de mídia digital fls. 82

Ademais, há laudo pericial demonstrando que o recorrido se utilizou
moderadamente dos meios de que dispunha
, desferindo apenas um golpe contra cada um dos agressores, isto é, apenas o
necessário
para se
desvencilhar
da
injusta agressão
e sem o dolo de matar.

Ora, sendo este o arcabouço probatório constante dos autos, assiste razão ao juízo
a quo
ao reconhecer a legitima defesa, pois claro está que o apelado agiu com a única intenção de se
proteger de injusta agressão,

evitando que as vítimas, ambas mais jovens e de porte físico superior
, lograssem êxito em
lhe assaltar pela terceira vez.

Assim já se decidiu:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DUPLO HOMICÍDIO COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DOLO EXISTENTE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA COM ABERRATIO ICTUS SEGUIDA DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de crime doloso contra a vida de civil, praticado por militar, o julgamento da causa escapa da competência da Justiça Castrense, incumbindo à Justiça Criminal Comum, por meio da vara do Tribunal do Júri do local onde o crime foi praticado.
2. Nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolvê-lo, desde logo, quando demonstrada causa de exclusão do crime – a exemplo da legítima defesa, a qual elide a antijuridicidade do delito. 3. Entretanto, essa absolvição sumária, quando fundada na legítima defesa, somente é possível de ser decretada se a indigitada excludente restar comprovada nos autos de forma clara, inconteste, sendo estreme de dúvidas, situação ocorrida na hipótese dos autos.
4. In casu, do acurado exame da prova testemunhal colhida no judicium accusationis, ressoa inquestionável que o réu, no exercício de sua função de policial militar, utilizou, moderadamente, dos meios necessários tanto para repelir os disparos efetuados contra si por um criminoso, quanto para salvaguardar a vida de terceiro, posteriormente feito de refém durante a perseguição. 5. O fato do acusado, para proteger sua vida, ter atingido com um disparo uma jovem inocente, caracteriza hipótese de aberratio ictus, não afastando a excludente de ilicitude da legítima defesa, por força do art. 73 do Código Penal. 6. Em relação ao infrator que veio a óbito, indubitável que a conduta do policial militar se revelou como o único meio eficaz para fazer cessar o iminente risco à incolumidade da vítima mantida como refém na ocasião. (TJ-AM - APL: 02291012520148040001 AM 0229101-25.2014.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 03/09/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2018) [...]”

“[...] APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA.
Subsiste absolvição sumária, fundada na existência de causa de exclusão do crime, se a totalidade da prova oral coligida e as imagens de câmera de monitoramento demonstram ter o acusado agido ao abrigo da excludente da legítima defesa. Absolvição mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA
. (Apelação Criminal, Nº 70083066415, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em: 18-12-2019) [...] (TJ-RS - APR: 70083066415 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 18/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2020)”

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,

conheço do recurso e
nego-lhe
provimento, nos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023